Tribunal: TJES
Processo: 0000054-78.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-78.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000054-78.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCABÍVEL A ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes.

2. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, já que, além dos antecedentes maculados, a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da lei de drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes.

3. A existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. Em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, a teor do que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000054-78.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
B
runo Henrique Douglas da Silva Oliveira
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Pancas
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, condenando-o à pena de 7 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
redução da pena-base
imposta, a fim de que seja fixada no mínimo legal e a aplicação da
atenuante da confissão
. Requer, ainda, a
aplicação do tráfico privilegiado
e, consequentemente, a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de fevereiro de 2022 por volta das 17h06min, na Rua Antônio Breda, esquina com a Rua do Hospital, s/nº, Bairro Vila Nova, Pancas-ES, Bruno foi flagrado por policiais militares vendendo substâncias entorpecentes para Eunice Aparecida Ferreira, sendo que também foi encontrado em poder dele 03 pedaços de maconha pesando aproximadamente 141 gramas, 01 pedra bruta de crack, e outras 44 pedras da mesma substância, para fins de comércio.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e laudo de exame químico.

A
autoria
de Bruno, por sua vez, foi comprovada por meio de toda prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria da pena
.

Os apelante sustenta a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, já que fixada em 7 anos de reclusão.

Entendo, contudo, que

a fixação da pena-base no patamar verificado é a medida que se impõe
.
Nesse sentido, é importante assinalar que
“
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Nada obstante a fundamentação genérica quanto a algumas das circunstâncias judiciais, de fato, o
apelante possui antecedentes maculados
em razão da condenação nos autos n.
0000291-49.2021.8.08.0039.

Além disso, a
natureza
e
quantidade
de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06,
deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena
.

Frise-se que foi apreendida quantidade considerável de droga diversificada
(
03 pedaços de maconha pesando aproximadamente 141 gramas, 01 pedra bruta de crack,
e outras
44 pedras
d
a mesma substância
)
, circunstância que também autoriza a exasperação da pena-base no patamar verificado.
Nesse sentido:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Na segunda fase, requer o apelante a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, tese que não deve ser acolhida, já que
a confissão do apelante não foi utilizada para respaldar a condenação
. Nesse sentido:

II - Nos termos do que mencionado no decisum vergastado, "É firme a jurisprudência deste Sodalício em afastar a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que tal instrumento probatório não concorreu para a condenação do réu. Súmula 568/STJ." (AgRg no AREsp n. 1.011.880/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/2/2017). (AgRg no AREsp n. 2.108.041/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na terceira fase, pretende o apelante a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
.

Na presente hipótese,
verifica-se razoável o afastamento da aplicação da minorante
, já que responde à ação penal n. 0000329-61.2021.8.08.0039 pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido a outros por posse de material entorpecente para uso.
Nesse sentido:

VI - É pacífico o entendimento de que "a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (HC n. 388.097/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 12/5/2017). (HC n. 396.086/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

Dessa forma, quanto à pena privativa de liberdade,

não há reparo a ser realizado
.

Anoto, nesse ponto, que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena de multa em 30 dias-multa não obedeceu ao previsto no preceito secundário da norma penal (de 500 a 1500 dias-multa). Entretanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a correção resta obstada em razão do princípio do
non reformatio in pejus
.

Em razão da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis,

o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o

fechado
,
a teor do que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.